Tribunal: TJSP
Processo: 2190075-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2190075-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 395/400, TIDO POR OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 395/400, TIDO POR OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2190075-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DISLEITE SANTA MARIA LTDA - EPP, é embargado BRF - FOODS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190075-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No : 44219
EDEC No : 2190075-64.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTES.: DISLEITE SANTA MARIA LTDA EPP
EMBGDO. : BRF FOODS S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 395/400, TIDO POR OMISSO E
CONTRADITÓRIO,
PELO QUAL, POR DECISÃO
UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
ACÓRDÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS
-
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.*
Tratam os autos de Embargos de Declaração,
estes opostos por DISLEITE SANTA MARIA LTDA EPP, uma vez
dirigidos ao Acórdão de fls. 395/400, pelo qual, por
Decisão Unânime, foi negado provimento a Agravo de
Instrumento interposto pela própria embargante, este
tirado contra R. Decisão nos moldes em que proferida em
Ação de Indenização, esta que se encontra em fase de
cumprimento de Sentença, e que é por ela promovida contra
BRF FOODS S/A.
Dizendo
da
incorreta
apreciação
dos
limites do recurso originariamente movimentado, sustenta
a embargante que a R. Decisão proferida se apresenta
imprópria na solução da questão em debate, uma vez que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190075-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
mostra omissa e contraditória, pois segundo alega, em
nítida repetição de suas razões de agravo, tanto o
perito, quanto o Juízo, e agora o Acórdão, adotaram
interpretação das cláusulas contratuais e do título
executivo judicial que destoa do conjunto dos autos, em
especial no que tange aos critérios de correção
monetária, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de
seus reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções
apontadas, prequestionando ainda, e na oportunidade, os
dispositivos legais em que vem calcadas suas pretensões.
Devidamente
processado
o
recurso,
a
embargada, conforme dá conta a fls. 28/34, apresentou sua
devida impugnação, vindo então os autos a este Relator,
de sorte a ser reapreciada a matéria já anteriormente
colocada, e agora recolocada em debate no curso do
desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo das
razões
de
inconformismo
apresentadas,
a
embargante
pretende rediscutir as questões dos autos, para tanto
contestando
as
conclusões
adotadas
pela
Decisão
embargada, o que equivale a dizer que os presentes
Embargos
Declaratórios
apresentem
nítido
caráter
infringente, sendo que para esse fim não se presta o
recurso como por ela movimentado.
Ademais, de rigor ter por certo que o Juiz
não precisa fundamentar de forma exaustiva todos os
aspectos de sua Decisão pois: "O Poder Judiciário, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190075-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
expressar sua convicção, não precisa se pronunciar sobre
todos os argumentos suscitados pelas partes..." (STJ,
REsp 38.544, SP). Na mesma linha de entendimento, não se
deve descartar, também, a verdadeira lição que vem
transcrita em RJTJESP - Lex 79/224, e que assim define a
questão: "O magistrado sentenciante não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das
partes. Colhe delas apenas o que é relevante para
fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que
se increpe de nulidade".
Assim, forçoso reconhecer que a pretensão
recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os
Embargos Declaratórios só têm lugar quando presentes
omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que
registrada
no
corpo
do
julgado,
não
comportando,
portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão
aos quais dirigidos. No mais, é de se ter por certo que
eventual erro na apreciação da prova, ou mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos pelo acionamento da via dos Embargos de
Declaração.
Nesse sentido o Superior Tribunal de
Justiça, reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos
de declaração são recurso de natureza singular, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma
decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão
(CPC, art. 535), não se prestando a corrigir decisão
supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico o efeito modificativo" (EDAGA n.o
273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190075-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Portanto, nota-se bem que a embargante
pretende ver reformada a Decisão contra a qual se
insurge,
lançando
mão,
todavia, de
via
processual
inadequada para esse fim. Nesse sentido, e consoante
ensinamentos colhidos junto a Nelson, e Rosa Maria Nery,
se mostra totalmente permitido entender que: "Os embargos
de declaração têm finalidade de completar a decisão em
que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades
ou
contradições.
Não
têm
caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo
ou
declaratório.
Como
regra,
não
têm
caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não
mais cabem quando há dúvida na decisão (CPC 535, I,
redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal situação, em verdade se
conclui que inviável se mostra a utilização do recurso
integrativo como acionado, quando a verdadeira pretensão
da recorrente, ainda que oculta, implica em se reapreciar
os limites do julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional seja alterada para atender as expectativas
da embargante, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel.
Min. Gilson Dipp.)
Finalmente,
e
agora
em
relação
ao
prequestionamento acenado, é de se reconhecer que o
instituto, em verdade, não conta com a extensão que lhe
pretende atribuir a recorrente, uma vez que prequestionar
necessariamente implica em discutir, assim inserindo a
matéria
no
conflito
jurídico.
O
prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190075-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de
eventual negativa de vigência, ou de violação pela Corte,
a aspecto expresso em legislação, e que se mostra de
aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em
exame.
Nesse sentido a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Processo Civil
Recurso Especial

Prequestionamento
implícito

O
prequestionamento
consiste na apreciação e na solução, pelo Tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua
expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp. 162.608-
SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
julgado em 16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender
que a R. Decisão como proferida tenha dado adequada e
correta solução a demanda, porque proferida com plena
observância de seus limites, motivo pelo qual deve ser
integralmente mantida, o que se dá com adequado suporte
em seus adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os
Embargos Declaratórios como opostos, o que se dá nos
exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator